Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-95.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002015-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ RETSITSIME - CPF: 032.209.791-65 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002015-95.2021.8.11.0004

APELAÇÃO no 1002015-95.2021.8.11.0004

Apelante
: BEATRIZ RETSITSIME

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AÇÃO QUE VERSA SOBRE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA PARTE INDÍGENA E ANALFABETA - NULIDADE ABSOLUTA QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
(AgRg no AREsp 489.474/MA).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002015-95.2021.8.11.0004

APELAÇÃO no 1002015-95.2021.8.11.0004

Apelante
: BEATRIZ RETSITSIME

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BEATRIZ RETSITSIME.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
BEATRIZ RETSITSIME
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e
julgou extinto o feito, com resolução do mérito
, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 85290986):
Afirma que a contagem do prazo prescricional se inicia com o conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, no momento em que a vítima teve ciência dos descontos de empréstimos em seu benefício. Aduz que não cabe a aplicação da improcedência liminar do pedido quando há questões fáticas que dependem de elucidação, ou seja, necessário se faz aferir o termo inicial ou o efetivo curso do prazo prescricional.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença proferida pelo juízo de origem, a fim de afastar a prescrição e remeter os autos ao juízo para devida apreciação do mérito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 85290993).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 92239999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002015-95.2021.8.11.0004

APELAÇÃO no 1002015-95.2021.8.11.0004

Apelante
: BEATRIZ RETSITSIME

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BEATRIZ RETSITSIME.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
BEATRIZ RETSITSIME
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e
julgou extinto o feito, com resolução do mérito
, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$4.508,14, para ser pago em 60 parcelas de

R$138,40, todas descontadas no benefício previdenciário da autora, indígena, analfabeta e idosa.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para afastar a prescrição
.

Pois bem. Versa a ação sobre declaração de nulidade de empréstimo não contratado pela parte indígena, idosa e analfabeta, buscando declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico.

Prevê o art. 169 do CC: O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo

Desse modo, os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o tempo, de maneira que não estão sujeitos ao prazo prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.

2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

3.
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018)

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8o do Estatuto do Índio). Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. (TJMT - N.U 1000614-37.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Portanto, afasta-se a prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021